Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716286-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: IZABEL CRISTINA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Banco J. Safra S/A, para o fim de reformar a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que determinou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo e dando ciência ao depositário de que o bem deverá permanecer no Distrito Federal. Eis o teor da decisão agravada: A busca e apreensão formulada com fundamento no Decreto-lei no 911/69 exige, como documentos indispensáveis, o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto, via edital. No caso, demonstrada a inadimplência da parte requerida, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e considerando a possibilidade de o objeto dado em garantia ser depreciado ou transferido a terceiro, defiro a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, que ficará depositado em mãos do representante legal do autor, oportunidade em que o sr. Oficial de Justiça cientificará o depositário de que o bem deverá permanecer no Distrito Federal. Após, cite-se o requerido para, no prazo legal, contestar o pedido ou requerer a purgação da mora, conforme art. 3o, do Decreto-lei no 911/69. Nas razões recursais, o agravante afirma que o Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que após a apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, a propriedade e a posse são consolidadas nas mãos do credor que pode, independente de autorização judicial ou da citação do devedor, alienar, transferir e retirar o veículo da comarca. Aduz que a decisão que proíbe o deslocamento do veículo para outra comarca representa cerceamento de defesa e não encontra respaldo legal. Defende que as alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 ao mencionado Decreto tem a intenção de conferir maior celeridade ao procedimento de retomada do bem nos casos em que não houve a purgação da mora. Por fim, requer seja deferida, em antecipação de tutela, a consolidação da posse do bem com permissão de alienação, transferência e retirada da comarca quando efetivada a apreensão e após o decurso do prazo legal para purga da mora. No mérito, requer a confirmação da tutela que ora requer com o provimento do recurso. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ao compulsar os autos, evidencia-se a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar vindicada. É certo que os precedentes desta Corte denotam que inexiste previsão legal que autorizem a proibição de remoção do veículo para outra Unidade da Federação decorrido o prazo sem a purga da mora. Nesse sentido, colha-se precedente desta 5a Turma Cível, verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE VENDA E DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, a venda e a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja vendido ou retirado do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1309511, 07404256120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 30/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3o, § 1o, preceitua que no prazo de cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolidarão no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. Nesse contexto, decorrido o prazo legal sem a purga da mora, consolida-se a propriedade e a posse plena ao patrimônio do credor fiduciário, não cabendo impor qualquer restrição ao exercício do direito de propriedade do credor. Nesse ponto, revejam-se didáticos julgados desta 5o Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. 1. O art. 3°, §§ 1° e 2° do Decreto-lei n. 911/1969 preceitua que, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão do bem, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, caso o devedor não efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente. Se quitada a dívida, o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. 2. Consolidada a propriedade, no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que este somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da Circunscrição com autorização do juízo. 3. Na presente hipótese, não houve qualquer imposição de restrição à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, restando claros os prazos de 5 e 15 dias para a devedora pagar a integralidade do seu débito ou apresentar defesa, respectivamente, nos termos do que dispõe o art. 3°, §§ 1° e 2° do Decreto-lei n. 911/1969. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245623, 07048542920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. 1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, e sua alienação, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1241614, 07004035820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, em análise perfunctória, própria dessa fase inicial, entendo como presentes os pressupostos para a concessão da tutela recursal requerida, ao considerar que a probabilidade do direito encontra respaldo no entendimento pacífico deste colegiado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na restrição aos direitos de propriedade inerentes ao credor após decorrido o prazo para purga da mora. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pretendida para afastar a limitação imposta quanto ao exercício do direito de propriedade e posse plena do credor fiduciário sobre o veículo após o transcurso do prazo para a purgação da mora, sem que tenha havido o adimplemento da dívida. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Deixo de intimar a parte agravada para responder ao recurso porque ainda não citada na origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator